Tribunal: STF
Processo: ADI 7702
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE CRIA O FUNDO DO PLANO RIO GRANDE – FUNRIGS. DISPOSITIVOS QUE AUTORIZAM A GESTÃO DO FUNDO POR MEIO DE REPASSE DE RECURSOS PARA OUTROS FUNDOS E A PARTICIPAÇÃO DE FUNDO FINANCEIRO DE NATUREZA PRIVADA CRIADO E MANTIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA PELO ESTADO. PRESERVAÇÃO DAS FINALIDADES LEGAIS E PREVISÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



1.     É constitucional norma estadual que cria fundo público especial e autoriza sua gestão, para melhor consecução de suas finalidades, por meio de repasse a outros fundos e de participação de fundo financeiro de natureza privada criado e mantido por instituição financeira controlado pelo Estado.



2.     Devem ser necessariamente resguardadas as finalidades legais previstas pela norma geral (art. 2º, §2º da Lei Complementar nº. 206/2024), com destinação integral dos recursos a plano de investimentos em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas.



3.     Preservação das finalidades legais pelo artigo 4º da Lei Estadual 16.134/2024-RS, sendo também previstos mecanismos adequados de controle externo.



4.     Pedido julgado improcedente.